Tribunal: CARF
Processo: 13971.000770/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000770/2008-82
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.564 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
KARSTEN S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO-CRECHE.
NÃO
INCIDÊNCIA.
DESNECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DAS
DESPESAS INCORRIDAS.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que o auxílio-creche funciona como indenização, não integrando,
portanto, o salário de contribuição para a Previdência. Inteligência da Súmula
310/STJ.
No mesmo sentido, o CARF, por meio de entendimento sumulado, expressa a
posição de que não incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas
concedidas aos segurados empregados a título de auxílio-creche, na forma do
artigo 7o, inciso XXV, da Constituição Federal, em face de sua natureza
indenizatória (Súmula CARF 64).
Diante da ausência de distinção entre um dos precedentes ensejadores da
súmula e a situação narrada nos presentes autos, torna-se imperiosa a
observância do Enunciado para afastar interpretação restritiva no sentido da
necessidade da comprovação das despesas incorridas com o auxílio-creche.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000770/2008-82
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.564 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.000770/2008-82

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para que a retroatividade benigna
seja aplicada em conformidade com a Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2402-00.466, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
de Julgamento do CARF, em 26 de janeiro de 2010, no qual restou consignado o seguinte trecho
da ementa, fls. 322:
PREVIDENCIÁRIO - AUTO DE INFRAÇÃO APRESENTAÇÃO DEFICIENTE DE
INFORMAÇÕES Toda empresa está obrigada a prestar todas as informações e
esclarecimentos necessários à fiscalização.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE
N. 08 DO STF. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o , DO CTN.
É de 05 (cinco) anos o prazo decadencial para o lançamento das contribuições
previdenciárias.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PRÊMIO ASSIDUIDADE. PLANOS DE SAÚDE.
SEGURO DE VIDA. O salário de contribuição é compreendido como a remuneração,
na qual se considera a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, inclusive as gorjetas. Somente são permitidas as exclusões
expressamente previstas no artigo 28, § 9 o da Lei 8.212/91.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO CRECHE. O auxílio creche, concedido
pelas empresas aos filhos de seus funcionários menores de 06 (seis) anos, a teor do art.
28, 9o , "m", da Lei 8., não integram o salário de contribuição, possuindo nítido caráter
indenizatório, sendo dispensada a comprovação dos gastos efetuados conforme iterativa
jurisprudência.
A fim de integrar a mencionada decisão, a Procuradoria da Fazenda Nacional opôs
Embargos de Declaração que, após análise, consoante o Acórdão n.o 2402-001.617, deram ensejo
à seguinte ementa, fl. 343:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Omisso o v. acórdão acerca de matéria
sobre a qual deveria se manifestar, resta autorizado o acolhimento dos Embargos de
Declaração opostos.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N. 08 DO STF. ART. 173, I, DO CTN. É
de 05 (cinco) anos o prazo decadencial para o lançamento das contribuições
previdenciárias.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.564 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.000770/2008-82

SUPERVENIÊNCIA DA LEI 11.941/09. FUNDAMENTO LEGAL A SER
UTILIZADO PARA O CÁLCULO DA MULTA MAIS BENÉFICA APLICADA AO
CONTRIBUINTE. ART. 32-A DA LEI 8.212/91.
Em razão da superveniência da Lei 11.941/09, uma vez verificado que o contribuinte
apresentou Guias de Recolhimento de FGTS e Informações a Previdência Social - GFIP
com informações inexatas acerca dos fatos geradores de contribuições previdenciárias,
deve ser considerado, para fins de recalculo da multa a ser aplicada, o disposto no art.
32-A da Lei 8.212/91.
Posteriormente, o Sujeito Passivo opôs Embargos de Declaração que, consoante o
Acórdão n.o 2402-006.585, deram ensejo à seguinte ementa, fl. 447:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE A CONCLUSÃO DO
VOTO E OS DEMAIS ELEMENTOS QUE O INTEGRAM. EXISTÊNCIA.
A contradição entre a conclusão do voto e os demais elementos que o integram (ementa,
resultado e fundamentação) deve ser eliminada, devendo a conclusão do voto ser
retificada para nela constar o parcial provimento do recurso, para excluir do cômputo da
multa os valores relativos ao auxílio-creche.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RELEVAÇÃO PARCIAL DA MULTA. NÃO
INCLUSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. NECESSIDADE DE CORREÇÃO
INTEGRAL DA GUIA EM COMPETÊNCIA(S) ABRANGIDA(S) NA AUTUAÇÃO.
A relevação parcial da multa por não inclusão em GFIP de dados correspondentes a
todos os fatos geradores de contribuições social objeto da declaração será aplicada sobre
o valor da multa correspondente a cada ocorrência para a qual houver correção da falta.
Em se tratando de GFIP, cada competência corresponde a uma ocorrência. Não tendo se
verificado a correção integral de GFIP em relação a qualquer das competências
abrangidas na autuação, não há que se falar em relevação parcial da multa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRÊMIO ABSENTEÍSMO. PPR. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. PLANO DE SAÚDE. SEGURO DE VIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. O colegiado, sob outra composição e seguindo a fundamentação constante do voto do
então relator, admitiu que o salário-de-contribuição seria extremamente amplo, para
abarcar a totalidade dos rendimentos, pouco importando o título ou a forma pela qual
eles seriam pagos, devidos ou creditados.
2. Ao adotar tal premissa, aquela composição do colegiado consequentemente excluiu a
premissa sobre a qual se fundamentava o recurso.
3. Revolver tal fundamentação, em sede de embargos, poderia implicar modificação do
acórdão de recurso voluntário em expediente que, sabidamente, não tem a finalidade de
modificar o conteúdo decisório.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 352 e seguintes, houve sua admissão
parcial, por meio do Despacho de fls. 405 e seguintes, para rediscutir a matéria relativa à
incidência das contribuições sociais previdenciárias sobre o auxílio creche e ao recálculo da
multa aplicada (retroatividade benigna).
Em seu recurso, aduz a Procuradoria da Fazenda Nacional, em síntese, que:
a) o auxílio-creche é a parcela concedida aos empregados para o pagamento de creche,
devendo ser extensivo a todos os empregados que tenham filhos com idade até seis anos
(sete anos incompletos), mediante comprovação do gasto efetuado;
b) de acordo com a lei, a comprovação das despesas efetuadas pelo empregado é
requisito indispensável para que os valores pagos pela empresa a título de auxílio creche
não sofram a incidência de contribuições previdenciárias;
c) caso não se exija a comprovação dos gastos efetuados, haverá um estímulo à fraude
com o desvirtuamento do benefício legal;
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.564 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.000770/2008-82

d) faz-se necessária a comprovação da efetividade das despesas para que haja o gozo do
benefício legal, tudo nos termos da alínea "s", do § 9S do art. 28 da Lei n 9 8.212/91;
e) conforme se extrai do relatório fiscal de fl. 14, não foi comprovada a despesa
realizada pelos empregados, logo se revela correta a exigência de contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos a título de auxílio creche;
f) nos termos do art. 111 do CTN, deve-se interpretar literalmente a legislação que
disponha sobre outorga de isenção e exclusão do crédito tributário;
g) quanto à multa, o art. 44, inciso I, da Lei n 9 9.430/96 abarca duas condutas: o
descumprimento da obrigação principal (totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento) e também o
descumprimento da obrigação acessória (falta de declaração ou declaração inexata);
h) deve-se privilegiar a interpretação no sentido de que a lei não utiliza palavras ou
expressões inúteis e, em consonância com essa sistemática, tem-se que, a única forma
de harmonizar a aplicação dos artigos citados é considerar que o lançamento da multa
isolada prevista no artigo 32-A da Lei nQ 8.212/91 ocorrerá quando houver tão-somente
o descumprimento da obrigação acessória, ou seja, as contribuições destinadas a
Seguridade Social foram devidamente recolhidas;
i) houve lançamento de contribuições sociais (NFLD 37.074.768-2, fl. 19) em
decorrência da atividade de fiscalização que deu origem ao presente feito. Logo, de
acordo com a nova sistemática, o dispositivo legal a ser aplicado seria o artigo 35-A da
Lei n e 8.212/91, com a multa prevista no lançamento de ofício (artigo 44 da Lei nQ
9.430/96);
j) a NFLD e o Auto de Infração devem ser mantidos, com a ressalva de que, no
momento da execução do julgado, a autoridade fiscal deverá apreciar a norma mais
benéfica: se as duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma revogada) ou o art.
35-A da Lei n e 8.212/91, introduzido pela MP n B 449/2008, convertida na Lei n Q
11.941/2009.
Por outro lado, em sede de Contrarrazões, fls.428 e seguintes, a Recorrida aduz,
em síntese:
a) a União apontou, apara comprovar as supostas divergências, paradigmas que não
representam o atual entendimento desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
razão pela qual não restou demonstrada a alegada divergência;
b) quanto à divergência relativa à multa, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, em recente decisão, teria pacificado o entendimento de que, em se tratando de
descumprimento da obrigação acessória em questão, é aplicável a multa prevista no art.
32-A da Lei n° 8.212/91, motivo pelo qual não deve ser conhecido o recurso também
nessa parte;
c) para que possam ser consideradas como salário ou remuneração, não basta que as
verbas sejam pagas pelo empregador aos funcionários. É indispensável, também, que
estas verbas apresentem duas características, a saber: contraprestação pelo trabalho; e
habitualidade;
d) não sendo dotado das características de habitualidade e contraprestação pelo trabalho,
não pode o auxílio-creche ser tributado pelas contribuições previdenciárias;
e) auxílio-creche não representa contraprestação ao trabalho, na medida em que decorre
de fato extraordinário à própria relação de emprego, isto é, da maternidade. Também
não há habitualidade, porque é pago apenas enquanto o filho da funcionária estiver em
idade de frequentar a creche;
f) é importante lembrar, não é modificada pelo fato de a empresa comprovar, ou não, as
despesas efetuadas por suas funcionárias com creche. Vale dizer: o auxílio-creche nunca
integra o salário-de-contribuição;
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.564 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.000770/2008-82

h) esse E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais vem admitindo a aplicação do
art. 32-A, da Lei n° 8.212/91 em casos análogos ao presente, ainda que se verifique o
concomitante descumprimento de obrigação principal, quando verificar-se que sua
aplicação resulta mais favorável ao contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Alega a Recorrida a impossibilidade de conhecimento do Recurso Especial, uma
vez que o paradigma indicado para demonstração da divergência relativa ao auxílio-creche não
manifesta entendimento atual do CARF.
Entendo que não assiste razão à Recorrida, pois inexiste previsão normativa sobre
a necessidade de se demonstrar que os paradigmas devem refletir o atual posicionamento do
CARF para fins de conhecimento.
Cabe salientar que o paradigma trata de situação idêntica à constante dos
presentes autos, mas que, de forma distinta, considerou necessária a comprovação das despesas
que vinculasse o auxílio recebido pelo segurado a algum estabelecimento de ensino ou creche.
Portanto, demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada, ratifico o
Despacho de Admissibilidade, razão pela qual voto em conhecer do Recurso, nessa parte.
Quanto à divergência relativa à multa aplicada, também não assiste razão à
Recorrida, isso porque em análise aos paradigmas, Acórdão n.o 206-01.782 e 2401-00.127, nota-
se que tratam de descumprimento de obrigação acessória quando também foram lavradas
notificações referentes a obrigações principais, na mesma ação fiscal.
Assim, há similitude fática entre os julgados, de modo que se identifica a
divergência jurisprudencial na distinção dos entendimento, conforme destacado no exame de
admissibilidade.
Dessa forma, também quanto à multa aplicada, ratifico o despacho de
admissibilidade, motivo pelo qual voto em conhecer do Recurso.
2. Do mérito
No que se refere à rubrica auxílio-creche, a controvérsia restringe-se à
necessidade de comprovação das despesas incorridas para que a verba não integre o
salário-de contribuição.
No acórdão recorrido, restou expressa a desnecessidade de comprovação das
despesas com o auxílio-creche.
A recorrente sustenta que, de acordo com a lei, a comprovação das despesas
efetuadas pelo empregado é requisito indispensável para que os valores pagos pela empresa a
título de auxílio creche não sofram a incidência de contribuições previdenciárias.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.564 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.000770/2008-82

Por outro lado, a Recorrida assevera que não sendo dotado das características de
habitualidade e contraprestação pelo trabalho, não pode o auxílio-creche ser tributado pelas
contribuições previdenciárias..
Assim, na percepção do Sujeito Passivo, a natureza da rubrica não é modificada
pelo fato de a empresa comprovar, ou não, as despesas efetuadas por suas funcionárias com
creche. Vale dizer: o auxílio-creche nunca integra o salário-de-contribuição.
Relativamente ao auxílio-creche, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do
REsp n. 1.146.772/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual "o auxílio-creche funciona como
indenização, não integrando, portanto, o salário de contribuição para a Previdência. Inteligência
do enunciado n. 310 da Súmula do STJ".
Assim, a jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que o auxílio-creche
possui cariz indenizatório, já que o seu pagamento decorre do fato de inexistir, no
estabelecimento da empresa, creche em funcionamento, não integrando o salário-de-contribuição
(STJ , AGREsp 1079212, Rel. Min. Castro Meira, DJE 13/05/2009).
Corroborando o entendimento mencionado, faz-se oportuno transcrever a Súmula
CARF n.o 64, como segue:
Súmula CARF no 64
Não incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas concedidas aos segurados
empregados a título de auxílio-creche, na forma do artigo 7o, inciso XXV, da
Constituição Federal, em face de sua natureza indenizatória.
Analisando um dos precedentes que ensejaram a súmula citada, Acórdão 206-
01.797, a partir da análise de caso idêntico ao constante do processo sob análise, extrai-se as
seguintes considerações:
A Secretaria da Receita Previdenciária em São Paulo -Sul/SP, por meio da Decisão
Notificação n° 21.404.4/0089/2007, julgou procedente o lançamento, trazendo a referida
decisão a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXILIO
CRECHE
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
DESPESAS
REALIZADAS.
INCRA.
CONST1TUCIONALIDADE/LEGALIDADE É de 10 anos o prazo para a apuração e
constituição do crédito previdenciário, na inteligência do artigo 45 da Lei n°8212191.
Entende-se por salário de contribuição para o empregado a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer titulo, inclusive sob a forma de utilidades,
artigo 28, inciso I e parágrafos da Lei n° 8212/91 e alterações.
Em relação às contribuições previdenciárias, somente as exclusões arroladas
exaustivamente no parágrafo 9" do artigo 28 da Lei n° 8212/91 O Auxilio-Creche pago
em dinheiro, sem a comprovação das despesas realizada, integra o salário-de-
contribuição, artigo 28, parágrafo 9", alínea "s" da Lei n°8212/91.
No mérito, alega que o entendimento externado pela D. Autoridade fiscal encontra-se
equivocado, uma vez que a mesma pretende tributar, como se integrasse o salário-de-de-
contribuição, verbas com caráter eminentemente indenizatório, qual seja, a relacionada
ao auxilio-creche.
Argumentou que, as verbas indenizatórias, além de não se encontrarem vinculadas ao
salário e nem se destinarem à contraprestação de serviços executados pelos empregados,
visam, apenas o reembolso de despesas ou a reparação de algum dano sofrido.
Ressaltou que são eventuais e jamais deverão ser consideradas como de natureza
salarial. (...). trazido pelo próprio art. 28, a respeito da incidência ou não da contribuição
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.564 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.000770/2008-82

previdenciária sobre determinada verba paga, a lei veio definir expressamente quais os
pagamentos não integrariam o salário de contribuição, conforme disposto no § 9° do
citado art. 28 da Lei n° 8212/91, que relaciona as verbas que não integram o salário de
contribuição, dentre elas ( alínea "s"): " (...) e o reembolso creche pago em
conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis anos de
idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas."
Verifica-se, assim, que a condição para que a parcela paga a titulo reembolso creche
não sofra a incidência da contribuição previdenciária é que ela seja paga de acordo
com a legislação trabalhista, observado o limite de seis anos de idade e
devidamente comprovadas as despesas realizadas. É de se ver, assim, que não
havendo a comprovação das despesas realizadas, o pagamento deixa de ser
reembolso, para se tomar um salário indireto, devendo ser considerado parte
integrante do salário de contribuição dos trabalhadores, sujeito, portanto, a incidência de
contribuição previdenciária.
Todavia, em face às decisões judiciais que fixam o entendimento de que não incide
a contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de auxílio-creche,
instituído em decorrência do dever do patrão a manter creche ou terceirização do
serviço, conforme previsão do art. 389, § 1°, da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), a Procuradoria da Fazenda Nacional —PGFN emitiu Parecer n°
2600/2008, que entendo aplicável a matéria, transcrevo alguns excertos do citado
parecer:
"Tal Parecer, em face da alteração trazida pela Lei n°11.033, de 2004, à Lei n°
10.522/2002, terá também o condão de dispensar a apresentação de
contestação pelos Procuradores da Fazenda Nacional, bem como de impedir
que a Secretaria da Receita Federal do Brasil constitua o crédito tributário
relativo à presente hipótese, obrigando-a a rever de oficio os lançamentos já
efetuados, nos termos do citado artigo 19 da Lei n°10.522/2002.
A interpretação dada pela Fazenda Nacional é no sentido de que a verba
relativa ao auxilio-creche não tem natureza indenizatória, mas sim salarial,
motivo pelo qual deveria incidir a contribuição previdenciária quando do seu
recebimento.
Ocorre que o Poder Judiciário entendeu diversamente, tendo sido pacificado
no âmbito do STJ que o auxilio-creche não integra o salário-de-contribuição,
base de cálculo da contribuição previdenciária e constitui-se numa
indenização pelo fato da empresa não manter em funcionamento uma creche
em seu próprio estabelecimento. Ademais, o caráter salarial restaria
descaracterizado pela cessação do recebimento do beneficio quando o menor
ultrapasse os seis anos de idade.
Vale lembrar que a controvérsia está superada pelo verbete sumular n° 310 do
STI Verbis:
O Auxilio-creche não integra o salário-de-contribuição."
E conclui, entendendo que "Nesses termos, não há dúvida de que futuros
recursos que versem sobre o mesmo tema, apenas sobrecarregarão o Poder
Judiciário, sem nenhuma perspectiva de sucesso para a Fazenda Nacional
que atualmente representa a União Federal em juizo, nas demandas
interpostas contra as exações tributárias, inicialmente contestadas pelo INSS.
Portanto, continuar insistindo nessa tese signcará apenas alocar os recursos
colocados à disposição da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em
causas nas quais, previsivelmente, não se terá êxito.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.564 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.000770/2008-82

Outrossim, deve-se buscar evitar a constituição de novos créditos tributários
que levem em consideração interpretação diversa daquela adotada pelo STJ
nessa matéria.
Cumpre, pois, perquirir se, em face do sobredito, e tendo por fundamento o
disposto no art. 19, II, da Lei n°10.522, de 19.012002, e no art. 50 do Decreto
n°2.346, de 10.10.97, é o caso de ser dispensada a interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, bem como a dispensa de apresentação de
contestação."
(..) Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, II, da Lei n°
10.522, de 19.07.2002. c/c o art. 5° do Decreto n° 2.346, de 10.10.97,
recomenda-se sejam autorizadas pelo Senhor Procurador- Geral da Fazenda
Nacional a não apresentação de contestação, a não interposição de recursos e
a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante,
nas ações judiciais que visem obter a declaração de que não incide a
contribuição previdenciária devida pelo empregador sobre os valores pagos a
titulo de auxiliocreche, recebido pelos empregados e pago até a idade dos seis
anos de idade dos seus filhos menores."
CONSIDERANDO tudo mais que dos autos consta,
CONCLUSÃO: pelo exposto VOTO no sentido de acolher a preliminar de decadência,
para excluir do lançamento os valores correspondentes ao período de 01/1999 a
11/2001, nos termos do art.150 § 4° do CTN, CONHECER DO RECURSO, para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
Assim, diante da ausência de distinção entre o caso concreto em exame e a
situação fática ensejadora de um dos precedentes da Súmula n.o 64 do CARF, entendo pela
aplicação do entendimento esposado.
Portanto mantenho o acórdão recorrido, nessa parte.
No que concerne à aplicação da multa, cumpre asseverar que esse Colegiado já
firmou posição a respeito do terma, o que ensejou a edição da Súmula CARF 119, como segue:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Mostra-se imperiosa a aplicação da súmula mencionada, em razão do seu caráter
vinculante, razão pela qual assiste razão à Recorrida, nessa parte.
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
parcial, para que seja efetuado o recálculo da multa aplicada de acordo com a Súmula CARF n.o
119.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.564 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.000770/2008-82

Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital